Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741785-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VITOR HUGO LETTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A (Id. 42059312), contra a r. decisão Id. 138436890, proferida pelo Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0706436-90.2022.8.07.0001, movido por Vitor Hugo Letti, rejeitou a impugnação. A decisão agravada foi integralizada pela decisão que deu provimento dos primeiros declaratórios opostos pelo agravado Vitor Hugo Letti (Id. 140644607), para acatar a incidência do CDC, e rejeitar os segundos embargos (Id. 142553689). Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença, em fase de liquidação por arbitramento, em face da decisão proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que determinou que o índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seja a BTN-f. O Agravante reitera, em síntese, as preliminares de litisconsórcio passivo necessário, competência da Justiça Federal, inaplicabilidade do CDC e inaplicabilidade de atualização monetária pelo índice de poupança. Preparo recolhido – Id. 42059317. Foi concedido efeito suspensivo – Id. 42296274. O Agravado suscitou preliminar de preclusão e litigância de má-fé nas contrarrazões Id. 43316491, tendo transcorrido in albis o prazo para manifestação do Agravante (Id. 48514448). É o relatório. Do Não Conhecimento Conforme narrado acima, a Impugnação do Banco do Brasil S.A foi rejeitada na origem pela decisão Id. 138436890, posteriormente integralizada pela pela decisão Id. 140644607, que deu provimento aos declaratórios opostos pelo exequente para acatar a incidência do CDC. Ocorre que o Banco do Brasil S.A interpôs três recursos contra as referidas decisões: 1) Agravo de Instrumento no 0736425-47.2022.8.07.0000 (interposto em 26.10.2022): impugna a decisão que julgou os embargos (Id. 140644607), alegando litisconsórcio passivo necessário, competência da Justiça Federal, carência da ação, inépcia da inicial, inaplicabilidade do CDC e questionando a atualização monetária; 2) Agravo de Instrumento no 0741785-60.2022.8.07.0000 (interposto em 7.12.2022): impugna a decisão que rejeitou a impugnação (Id. 138436890) e alega litisconsórcio passivo necessário, competência da Justiça Federal, inaplicabilidade do CDC e correção monetária; e 3) Agravo de Instrumento no 0741774-31.2022.8.07.0000 (interposto em 7.12.2022): também impugna a decisão que rejeitou a impugnação (Id. 138436890) e possui conteúdo idêntico ao recurso anterior, e foi, inclusive, julgado (Acórdão no 1693694). Assim, o conhecimento do presente recurso resta obstado, não apenas pela aplicação do princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual é cabível apenas um recurso contra uma mesma decisão, como pela preclusão operada, que impede a rediscussão das matérias já decididas por esta eg. Turma Cível no Agravo de Instrumento no 0741774-31.2022.8.07.0000. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Da Litigância de Má-Fé O Código de Processo Civil delimita, em seu art. 80, as hipóteses caracterizadoras da litigância de má-fé, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos ou que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o seu andamento. No caso, o Agravante agiu de modo manifestamente temerário, ao interpor três recursos contra a mesma decisão, o que aumentou sobremaneira a necessidade de atuação do causídico da parte contrária, com inegável prejuízo. Nos termos do art. 81 do CPC, “De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”. Quanto ao dimensionamento do prejuízo, destaco que, malgrado a multiplicidade de recursos, apenas o Agravo de Instrumento no 0741774-31.2022.8.07.0000 foi julgado, e, portanto, não há decisões contraditórias. Assim sendo, fixo a multa no patamar mínimo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Condeno o Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 1% (um por cento) do valor da causa, em favor do Agravado. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora